Tribunal: TJSP
Processo: 2194206-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça - Necessidade de prova por meio idôneo acerca da dificuldade financeira enfrentada – Hipossuficiência financeira não demonstrada – Indeferimento do benefício mantido - Recurso improvido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194206-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante S.N. DE
ARAUJO FRANÇA ESTOFADOS – ME, é agravado JONATHAN FELIPE
ULIANA VESTUAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194206-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.921
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12921
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2194206-82.2020.8.26.0000
COMARCA: INDAIATUBA
AGRAVANTE:
S.N.
ARAUJO
FRANÇA
ESTOFADOS ME
AGRAVADO:
JONATHAN
FELIPE
ULIANA
VESTUAR
JUIZ PROLATOR: THIAGO MENDES LEITE DO
CANTO
JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa jurídica
Decisão que
indeferiu o benefício da gratuidade de justiça - Necessidade
de prova por meio idôneo acerca da dificuldade financeira
enfrentada Hipossuficiência financeira não demonstrada
Indeferimento do benefício mantido - Recurso improvido,
com determinação.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra r. decisão que, em Ação
Monitória, indeferiu o benefício de justiça gratuita, e
determinou o recolhimento das custas, sob pena de
indeferimento da inicial.
Recorre a autora, ora Agravante,
alegando que está passando por dificuldade financeiras; que
demonstrou que vem utilizando do limite da conta corrente
para cumprir com todas as despesas existentes; que juntou, aos
autos principais, cópia do balanço patrimonial, devidamente
assinado por seu contador, demonstrando que vem sofrendo
prejuízos nos últimos 03 (três) anos de atividade, estando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194206-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.921
3
atualmente, com um prejuízo acumulado de R$ 423.461,23
(quatrocentos e vinte e três mil quatrocentos e sessenta e um
reais e vinte e três centavos) e que o benefício da justiça
gratuita deve ser concedido pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais os honorários
advocatícios.
Aduz que o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos; que, em que pese ser imposto às pessoas
jurídicas a comprovação sobre a impossibilidade de
pagamento das custas do processo sem prejuízo próprio, a
mens legis é de garantir o direito constitucional de acesso à
justiça e que muito embora, tratar de pessoa jurídica, é
empresa individual e necessitada do benefício da Justiça
Gratuita, pois se trata de empresa de pequeno porte, com
faturamento irrisório e patrimônio ínfimo, além de estar
acumulando prejuízos conforme se denota nos balanços.
Argui que não cabe ao Magistrado,
estando a empresa passando por crise financeira, indagar se
não é o caso de a mesma encerrar suas atividades, estando o
Judiciário,
presente
em
nossa
Constituição
Federal,
exatamente para solucionar as lides existentes e forçar que
devedores maliciosos paguem suas dívidas para que a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194206-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.921
4
possa permanecer em atividade, pois além de gerar lucros para
seus proprietários a função social maior da empresa é gerar
lucro ao País e empregar pessoas, fazendo com que a
economia nacional possa girar.
Pleiteia o provimento do recurso.
Deferido
o
efeito
suspensivo
provisoriamente para evitar a extinção do processo.
Dispensada a contraminuta.
É o relatório.
Com efeito, de acordo com o artigo
98 do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que: “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Contudo, o parágrafo 3o do artigo 99
do mesmo Diploma Processual acrescenta que: “Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Desta feita, nota-se que o novo
diploma processual albergou o entendimento já consolidado
da Jurisprudência no sentido de admitir a concessão do
benefício da gratuidade também às pessoas jurídicas.
O entendimento consolidado do C.
Superior Tribunal de Justiça também é no sentido de que deve
ser comprovada a hipossuficiência financeira, conforme
Súmula n. 481 que dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194206-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.921
5
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Imprescindível,
portanto,
que
a
pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faça prova de sua
hipossuficiência econômica, não se aplicando a mesma
presunção de hipossuficiência prevista para a pessoa física.
A alegação de insuficiência de
recursos para arcar com as despesas judiciais, em se tratando
de pessoa jurídica, deve vir acompanhada de prova robusta da
sua situação de insolvência.
No caso sub judice, analisando todos
os documentos juntados com o pedido, tal comprovação não
ocorreu. E nem haveria necessidade de determinação de
juntada de novos documentos pelo MM. Juiz de Primeiro
Grau, já que todos os necessários constavam dos autos, mas
não comprovaram a necessidade da benesse.
A Agravante é micro empresa e
desenvolve a sua atividade no ramo de fabricação de móveis,
comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho.
A
Declaração
de
Informações
Socioeconômicas e Fiscais DEFIS, relativa ao período de
01/01/2019 a 31/12/2019, indica um total de entradas no valor
de 407.413,94 e um total de despesas de R$ 31.338,79. Indica,
ainda, a aquisição de mercadoria no valor de R$61.115,34 e o
pagamento de R$22.896,00 a título de rendimentos à sócia
(fls. 72/76 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194206-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.921
6
No balanço patrimonial relativo ao
ano de 2019 consta a existência de um ativo de R$
142.869,16; patrimônio líquido de R$ 403.461,53 e produtos
vendidos no valor de R$269.614,16 (fls. 92/93 dos autos
originários).
O documento de fls. 20/24 dos autos
de origem demonstra que a Agravante possui 08 (oito)
empregados, com gastos de remuneração no valor total de
R$14.790,30.
Nos extratos bancários trazidos aos
autos demonstra a existência de um crédito TED no valor de
R$50.000,00 na data de 08/05/2020, além de outras
movimentações consideráveis.
Não bastasse isso, há que se
esclarecer que a Autora é firma individual, de modo que a
empresa e a pessoa física de seu único titular se confundem.
Em relação à empresária individual,
o que se tem dos autos é que, na Declaração de Imposto de
Renda referente ao exercício de 2020, ano calendário 2019,
ela auferiu rendimentos da fonte pagadora (empresa
recorrente) no valor R$22.896,00. Inexiste a indicação de bens
e direitos.
Os extratos das faturas de cartão de
crédito apresentadas apontam para gastos com “estética e
cuidados pessoais” no percentual de até, aproximadamente,
15% dos seus gastos.
Ademais, é fato que a Agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194206-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.921
7
deve ter ganho suficiente, inclusive, para contratar Advogado
particular, que não deve estar trabalhando gratuitamente (não
há declaração do Advogado de que esteja atuando pro
bono...), sem que haja prejuízo de sua subsistência.
Ademais,
as
custas
processuais
iniciais não se mostram excessivas, diante do valor dado à
causa de R$3.043,99.
Assim, não restou comprovada a
situação ensejadora para a concessão do benefício da justiça
gratuita, de forma que fica mantida a r. decisão recorrida.
Nesse sentido inclusive já julgou
recentemente esta C. 24a Câmara de Direito Privado em
relação a mesma Recorrente:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
PESSOA
JURÍDICA
MICROEMPRESA
E
FIRMA
INDIVIDUAL I - Juiz que indeferiu
o benefício da gratuidade de plano
sem
oportunizar
à
parte
o
preenchimento dos requisitos legais
II Inteligência do art. 5o, inciso
LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o
e 3o, do NCPC, e Súmula no 481 do
C. STJ - III Hipótese em que a pessoa
jurídica agravante é microempresa,
com capital social de R$20.000,00
DEFIS que revela o pagamento
deR$22.896,00 à sua sócia, em que
pese a informação de ausência de
ganhos de capital Aumento de
estoque, saldo em caixa e, ainda, do
número de empregados, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194206-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.921
8
evidencia crescimento empresarial -
Balanço patrimonial que revela um
ativo
e
passivo
no
valor
de
R$142.319,50, assim como prejuízo
no importe de R$423.461,53 e
receitas na soma de R$313.485,00
Extrato bancário relativo a junho de
2020
com
saldo
negativo
deR$1.803,37 - Situação que não é
suficiente, por si só, para demonstrar
sua
impossibilidade
financeira
-
Inexistência de notícia acerca de
negativações ou protestos em nome
da
recorrente,
tampouco
do
ajuizamento de ações Agravante que
é firma individual, de modo que a
pessoa física de seu proprietário com
aquela se identifica, pois é seu único
titular, não havendo distinção entre
ambos,
confundindo-se
os
patrimônios de um e de outro
Declaração de imposto de renda da
empresária individual que indica
rendimentos provenientes da empresa
recorrente Faturas de cartão de
credito que apontam para gastos com
“estética e cuidados pessoais” no
percentual de até, aproximadamente,
15%dosseusgastos-
Elementos
comprobatórios
da
capacidade
financeira da agravante, sendo o caso
de não concessão do benefício Não
obstante não tenha sido previamente
oportunizada à parte a juntada de
documentos para comprovação da
alegada impossibilidade de arcar com
o pagamento das custas e despesas
processuais, há nos autos elementos
suficientes
para
comprovar
a
capacidade financeira da requerente
do benefício da assistência judiciária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194206-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.921
9
o qual deve ser indeferido Hipótese
em
que
despicienda
referida
oportunização, ante a já apresentação
de extratos bancários, declaração de
imposto
de
renda,
balanços
patrimoniais,
comprovantes
de
despesas e DEFIS, sendo certo,
ainda, que, em sede recursal, nenhum
novo documento foi trazido aos
autos- Decisão mantida Recurso
improvido” (Agravo de Instrumento
no 2187518-07.2020.8.26.0000 24a
Câmara de Direito Privado relator
Salles Vieira - DJ 30/09/2020).
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, com determinação de recolhimento
das custas de preparo deste Agravo de Instrumento, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida
ativa.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora